Tribunal: TJPA
Processo: 0806428-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806428-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO DE MELO BASTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
–
TUTELA DE URGÊNCIA –

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERIGO DE DANO –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1-
Nos termos do art. 300, CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo
.

2-
No presente caso, em que pese o agravante ter demonstrado que, de fato, adquiriu o imóvel da empresa agravada, inexiste, neste momento processual, elemento inequívoco que enseje a responsabilidade da recorrida pela transferência do bem, sendo este, inclusive, o ponto controvertido da lide, que somente será elucidado no decorrer da instrução processual.

Ademais, já houve o decurso de mais de 06 (seis) anos sem que o recorrente agisse com o fim de regularizar e transferir o imóvel em litígio, o que afasta o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos
,

a
cordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E
N
E
G
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Relatora.

Belém (PA),
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido
de

antecipação dos efeitos da tutela recursal
interpost
o
por
PEDRO PAULO DE MELO BASTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
1
0
ª
Vara
Cível e Empresarial

da Comarca de
Belém
/
Pa
que
,
nos autos d
a

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

(Proc. nº.
0829699-74.2021.8.14.0301
)
,

in
deferiu o pedido
de
tutela
de urgência, diante da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,

tendo
como

agravada

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

O agravante
, em suas razões recursais, alega
que ao contrário do exposto na decisão objurgada, resta evidente a presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela antecipada pleiteada.

Afirma que a presença de perigo de dano grave ou risco útil do processo pode ser observada a partir do fato de que a Agravada está há anos ludibriando o Agravante, afirmando que está realizando todas as ações necessárias para a transferência do bem e, agora, com a propositura da ação, irá adiantar as medidas para a transferência da titularidade do imóvel para evitar o desfazimento do negócio jurídico.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que se abstenha de realizar quaisquer tentativas de transferência da propriedade do imóvel para o Agravante até o julgamento final da lide.

Os autos foram inicialmente distribuídos a
o então

Juiz Convocado

Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
,

oportunidade em que, e
m
sede de
decisão preliminar (ID Nº.
5761130
),

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Contra tal decisum, a parte agravante interpôs Agravo Interno (ID Nº. 6130383).

Em sede de
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento

(ID Nº.
6130482
)
, a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos
.

Regularmente
re
distribuído
, coube-me a relatoria do feito
.

É o Relatório
que encaminho para julgamento no Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que o Agravo Interno interposto pelo agravante, resta prejudicado em razão do julgamento de mérito que ora se faz.

Cinge-se a
controvérsia
à análise da configuração ou não dos requisitos ensejadores para concessão da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300, CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo
, vejamos:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A respeito do assunto, preleciona
Fredie
Didier Júnior:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do
resultado final
que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora) (art. 300, CPC)."

(
Curso de Direito Processual Civil, Editora
JusPODIVM
, 10ª edição, volume 2, 2015, p. 594
)

No presente caso, em que pese o agravante
ter demonstrado que, de fato, adquiriu o imóvel da empresa agravada,

inexiste, neste momento processual,
elemento inequívoc
o
que
enseje a responsabilidade da recorrida pela transferência do bem,
sendo este, inclusive, o ponto controvertido da lide, que somente será elucidado no decorrer da instrução processual.

Ademais, já houve o decurso de mais de 06 (seis) anos sem que o recorrente agisse com o fim de regularizar e transferir o imóvel em litígio, o que afasta
o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar
. A Tutela pretendida pelo agravante

se mostra até contraditória
,
na medida em que pleiteia a abstenção por parte da recorrida de transferir o imóvel, providência esta, que segundo o recorrente
, espera há anos, restando cristalina, portanto, a ausência do periculum in mora
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO.
- A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
( CPC
, art. 300). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator:
Ramom
Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento do respectivo requerimento.
Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AI: 14029038120218120000 MS 1402903-81.2021.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021)
.

Desta feita, não merece reparos a decisão agravada
, devendo ser mantida em todos os seus termos diante da não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para

manter
integralmente a decisão guerreada,
que indeferiu a tutela de urgência diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão
.

É COMO VOTO.

Belém,
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora-
Relatora

Belém, 24/09/2024